Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILICITUDE. VIOLAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12 C/C CDC, ARTIGO 14, "CAPUT"). DANO MORAL CONFIGURADO ("IN RE IPSA"). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 12.2.2022) retrata suposta “negativação” ilícita de seu nome, por dívida com vencimento em 07.11.2021, no valor de R$ 788,96, referente a cartão de crédito não contratado (suposta fraude perpetrada por terceiros), o que o teria impedido de contratar um financiamento para compra de veículo. Afirma que buscou solucionar o imbróglio por meio dos canais disponibilizados, sem êxito. Postulou a declaração da inexistência do débito, além da exclusão da “pecha” e a condenação da parte requerida à compensação dos danos morais estimados em R$ 20.488,96.
II. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo recorrente, porquanto os documentos colacionados pelo consumidor se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrente.
III. No mérito, o recorrente sustenta a comprovação de que o requerente/recorrido foi a pessoa que contratou o cartão de crédito, conforme documentos e fotografias colacionados, motivo pelo qual é o responsável pelos débitos, o que, por conseguinte, legitima a “negativação” em decorrência da inadimplência. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou a redução do quantum fixado a título de reparação extrapatrimonial.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
V. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou a legitimidade do vínculo jurídico negocial com a parte consumidora, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações do recorrido (contrato fraudulento de cartão de crédito realizado em seu nome - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
VI. Como bem fundamentado na sentença ora revista, “o 1o réu não demonstra que o autor foi a pessoa que de fato solicitou a contratação do cartão de crédito em discussão nestes autos, fato por este negado de forma veemente, o que se mostra suficiente para reconhecer, senão a verdade, pelo menos a verossimilhança das alegações e determinar assim a inversão do ônus da prova, nos termos do Artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Diante da dúvida quanto à existência de fraude na contratação do cartão e, diante da negativa do autor, não é possível atribuir a este prova impossível. Cabe ao réu demonstrar, de forma cabal e segura, que a solicitação do cartão de crédito foi feita pelo próprio consumidor, seja por ligação, presencialmente, por aplicativo ou qualquer outro meio idôneo.”
VII. Outrossim, a mera juntada de fotos do consumidor e de seus documentos não basta para comprovar que a contratação do referido cartão de crédito tenha sido realizada por ele.
VIII. Nesse norte, deve prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
IX. Por conseguinte, a “negativação” do nome da parte consumidora (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral da personalidade da parte recorrida (CC, artigo 12, c/c 186 e CDC, artigo 14, “caput”). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
X. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Além disso, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual (aparente), deve a correção monetária incidir a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
XI. No mais, não merece ser conhecida a superveniente alegação de que “recorrida anuiu com a contratação do seguro” e “existe campo específico no contrato de empréstimo que informo o valor segurado, que certamente não se confunde com qualquer outro termo, sendo impossível a indução da parte Autora a erro no momento da assinatura do termo contratual”, pois, além de se tratar de inovação recursal, refere-se à matéria estranha aos autos.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).